Tribunal: TJSP
Processo: 0033045-56.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033045-56.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IVAIR
ROGERIO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
deram parcial provimento ao recurso de IVAIR ROGÉRIO DE SOUSA, para reduzir
a pena de prestação pecuniária a 1 (um) salário-mínimo e para deferir o benefício da
justiça gratuita, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
2
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114
Apelante:
Ivair Rogério de Sousa
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Campinas
Voto no 38.054
1. Insurge-se o réu Ivair Rogério de Sousa contra a r. sentença1 prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. BRUNO LUIZ CASSIOLATO, cujo relatório ora se adota, que o
condenou como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal, às penas de 3 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 5 salários-mínimos.
Propugna a Defesa2, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da
produção de provas ilícitas, ante a invasão do domicílio do acusado. No mérito, postula a
absolvição por ausência de prova do dolo. Subsidiariamente, requer a concessão do
benefício da justiça gratuita.
1 Fls. 265/272.
2 Fls. 289/295.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
3
Apresentadas contrarrazões3, sobreveio r. parecer4 da douta Procuradoria Geral de
Justiça, de lavra do Dr. DELCIO DELARCO, voltado ao improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Não se vislumbra o alegado vício apontado pela Defesa, consistente na obtenção
de prova ilícita por violação ao domicílio.
Consoante dispõe a Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio sofre
exceção em caso de flagrante delito.
Ora, ter em depósito materiais provenientes de ilícito penal é delito de caráter
permanente. Portanto, presentes indícios dessa prática criminosa, é lícita a penetração de
agentes públicos no domicílio do autor da infração penal que ali se comete, prescindido o
mandado.
A esse respeito, já se pronunciou esta C. Câmara:
“Segundo a Constituição Federal de 1988 (artigo 5o, XI), não haverá violação de
domicílio quando ocorrer flagrante delito ou desastre, dispensando-se, dessa forma, a
obrigatoriedade de consentimento do morador ou, ainda, ordem judicial. Assim, ainda que
a busca e apreensão tivesse sido realizada irregularmente, não se vislumbra qualquer
ilegalidade no que diz respeito à colheita de provas obtidas em residência onde ocorria a
prática de crime permanente, qual seja, receptação, na modalidade ocultar, sendo lícito ao
agente policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para
fazer cessar a prática criminosa”. (Apelação no 0055358-82.2009.8.26.0050. Rel. Des.
FERNANDO TORRES GARCIA).
Ainda que assim não fosse, as mercadorias foram apreendidas em estabelecimento
comercial aberto ao público, e não no domicílio do acusado.
3 Fls. 301/306.
4 Fls. 317/322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
4
Portanto, não há que falar em ofensa a princípio constitucional algum e, por
consequência, em produção de prova ilícita.
Rejeita-se, pois, a questão preliminar.
3. Passo à análise do mérito.
A imputação é de receptação na prática do exercício de atividade comercial.
Consta que no dia 12 de agosto de 2014, às 15h00, na Avenida Diogo Álvares, no
721, em Campinas, o ora apelante Ivair Rogério de Sousa tinha em depósito, para proveito
próprio, no exercício de atividade comercial, 110 caixas com materiais diversos, tais como
fitas isolantes e abraçadeiras, bem como um motor para barco com 25HP, marca Yamaha, e
oito rodas com pneus seminovos com medidas e marcas diversas, coisas que sabia ser
produto de crime.
Segundo a denúncia, “(...) policiais civis durante investigação visando coibir crimes
contra o patrimônio, localizaram um imóvel, no local e horário retro, cuja entrada foi franqueada
por IVAIR e, em seu interior, localizaram os produtos descritos alhures. Indagado, IVAIR alegou
ter adquirido os mateirais de um desconhecido que fazia uso de um caminhão Mercedes Benz, de
cor azul, na 'feira do rolo' do Campo Belo, e que, portanto, não teria nota fiscal dos produtos para
apresentar. Como também, frente a autoridade policial, falou que não conhecia a origem ilícita do
material e que iria revendê-los para terceiro. As 110 (cento e dez) caixas com produtos diversos
apreendidas foram reconhecidas pelo representante da vítima DMI INTERNATIONAL
BUSINESS LTDA (fls. 36/41), que informou que os produtos, avaliados em R$30.000,00 (trinta
mil reais), foram furtados de sua empresa, esclarecendo ainda que o filho do acusado trabalhava na
empresa, no setor de controle de estoque. Ao adquirir produtos de um desconhecido, em local
sabidamente conhecido pelo comércio de venda de produtos de origem ilícita, sem notas fiscais,
deixou claro o acusado que sabia da origem criminosa dos bens”.
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
5
acolho como razões de decidir, não há dúvida de que o apelante praticou o crime narrado
na denúncia.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelos boletins de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, auto de entrega e prova ora coligida.
O furto das caixas, crime precedente, é demonstrado pelos Boletins de Ocorrência
no. 441 e 449/20145 e pelas declarações do representante da empresa vítima Marco
Antônio de Souza, sob o contraditório.
Este declarou que a Polícia Civil entrou em contato com a empresa, informando a
apreensão de material na residência do réu, que trabalha com a “feira do rolo”. A empresa
tinha ciência de um funcionário, cujo pai trabalhava naquela feira e morava no bairro.
Assim, cruzaram as informações e descobriram que o funcionário é filho do acusado.
Compareceram à delegacia e reconheceram as 110 caixas; por outro lado, o motor de
barco e os pneus não lhes pertenciam. Muitas das caixas ainda estavam fechadas. Haviam
notado, através de inventário, pequenas “sumidinhas” de objetos da empresa, porém não
possuíam provas de que o filho do réu praticava furtos. Demitiram-no posteriormente,
sem justa causa. Avaliou o material apreendido em R$ 20.000,00, no máximo.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado na delegacia, o apelante disse que estava em seu estabelecimento
comercial e franqueou a entrada dos policiais civis. Eles localizaram 110 caixas lacradas
contendo materiais para instalação elétrica, tais como fitas isolantes, terminais isolantes
para residência e abraçadeiras plásticas. Não possui documento fiscal das mercadorias,
adquiridas por R$ 4.000,00 de pessoa desconhecida na “feira do rolo” do Campo Belo.
Revenderia os produtos, desconhecendo a origem ilícita deles.
Em Juízo, negou novamente a imputação. Afirmou que é eletricista e também
5 Fls. 11/13 e 39/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
6
trabalha com hidráulica. Na “feira do rolo”, comprou vários materiais trazidos em um
caminhão por um vendedor. Possuía um recibo da quantia de R$ 2.500,00 paga, mas não
nota fiscal. Diversas pessoas também compravam bens no local. Seu veículo foi
apreendido e periciado.
Vã a tentativa de exculpar-se.
Com efeito, o policial civil Marcos Ramos da Silva, sob o contraditório, corroborou
os fatos descritos na denúncia. Narrou que trabalhava em delegacia especializada contra
os crimes patrimoniais e passaram a combater receptadores. Compareceram na loja do
réu, onde encontraram vários objetos de origem ilícita. Por meio deles identificaram a
empresa vítima, a qual não sabia que teve produtos furtados. Indagado, o acusado disse
que comprava materiais na “feira do rolo“, para posterior revenda. Não sabe se o réu
comercializava também em sua residência.
A seu turno, o policial civil Sérgio Luis Francatto Filho, ouvido via carta
precatória, contou que trabalhava em delegacia especializada no combate a roubos de
carga. No dia dos fatos, receberam informações de produtos de origem duvidosa em
determinado local. Lá compareceram e encontraram diversas caixas, contendo
abraçadeiras, fitas isolantes e outros materiais, bem como rodas, pneus, um motor e um
veículo com sinais de adulteração. Todos os objetos foram encaminhados ao distrito
policial.
Merecem credibilidade os relatos da vítima e das testemunhas, especialmente
porque não há nenhuma evidência nos autos de que elas tenham algum interesse em
prejudicar o apelante, sabedoras de que o delito em questão é gravíssimo.
Como se vê, são incontestáveis a origem criminosa das 110 caixas e a receptação
perpetrada pelo apelante.
Flagrado em posse dos bens, avaliados pelo representante da empresa vítima em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
7
R$ 20.000,00, Ivair insistiu que as comprou de boa-fé na “feira do rolo”.
No entanto, várias circunstâncias se conjugam, apontando para a presença do dolo
do apelante.
Ora, não se admite boa-fé na conduta daquele que tem em depósito diversas
mercadorias para venda, de vultoso valor econômico, e declara pagamento muito abaixo
do valor de mercado.
Outrossim, embora dono de estabelecimento comercial, o réu não possuía
qualquer recibo ou documentação dos materiais e sequer soube declinar a qualificação do
vendedor.
Chama a atenção, igualmente, que a maioria das caixas se encontrava lacrada, não
sendo crível que o réu as tenha comprado em uma feira, de pessoa desconhecida, sem
antes verificar o conteúdo delas.
Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a prova do dolo direto na
receptação é aferida pelas circunstâncias exteriores que envolveram a ação delitiva:
“De fato, sabe-se que no crime de receptação, o dolo, consistente na prévia ciência
da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, devendo ser apurado pela concatenação
das circunstâncias que gravitam o fato, incluindo, por certo, a própria conduta do agente
imputado. (...) É certo que a prova da ciência da ilicitude do objeto nos crimes de
receptação é de complexa aferição, não raras vezes demonstrada por meio das
circunstâncias reflexas ao próprio fato, conjugando-se as declarações do réu e as demais
particularidades do caso concreto.” (TJSP APR: 0001757-18.2018.8.26.0319, Relator:
Desembargador Paulo Rossi, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal,
Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019, p. 10 e 17).
“Receptação dolosa - Dolo direto- Aferição mediante exame das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
8
que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria
conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar
sua
boa-fé”.
(TJSP

APR:
0004025-34.2012.8.26.0132,
Relator:
Desembargador Grassi Neto, Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal, Data
de Julgamento: 15/09/2016, Data de Publicação: 20/09/2016).
Justa, portanto, a condenação, não havendo falar-se em absolvição.
4. Passo ao exame da reprimenda.
A pena não desbordou do mínimo legal 3 anos de reclusão e 10 dias-multa , não
comportando alteração.
Presentes os requisitos legais, substituiu-se corretamente a pena privativa de
liberdade por duas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
Não obstante, não motivou o r. decisum a estipulação da pena pecuniária em
patamar superior ao piso de um salário mínimo estabelecido no artigo 45, § 1o, do Código
Penal.
Cabe observar também que as circunstâncias judiciais não foram negativamente
ponderadas.
Se não bastasse, ao que consta o apelante é pessoa de posses modestas.
À vista disso, reduz-se a prestação pecuniária para 1 salário mínimo.
Mantenho o regime aberto, mais benévolo possível, para a hipótese de
reconversão.
Por último, defiro ao apelante a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
9
Trata-se, porém, de benefício que não implica o afastamento da responsabilidade
do sucumbente pelo pagamento da taxa judiciária, mas tão somente obsta a execução da
obrigação, na forma deste § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil “vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário” , aplicável, por analogia, ao processo penal, por força
do disposto no artigo 3o do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, julgado desta A. Corte de Justiça:
“Não há que se acolher o pleito de isenção do pagamento das custas processuais. A
condenação do acusado ao pagamento de custas processuais encontra fundamento no art. 4,
§ 9o, da Lei Estadual 11.608/2003, que não isentou de pagamento da taxa judiciária mesmo
o beneficiário da Justiça Gratuita, e no art. 804, do Cód. de Proc. Penal. Nesse aspecto,
importa anotar que, a teor do § 2o do art. 24, da Constituição Federal, bem como do que se
infere do art. 805, do Cód. de Proc. Penal, a competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Por outro lado, é certo
que a Constituição Federal, em seus artigos 5o, XXXV e LXXIV, e 134, assegurou aos
hipossuficientes o acesso à ordem jurídica justa, mediante a gratuidade da assistência
jurídica, nos termos da lei. Nesse sentido, inclusive, é Lei 1.060/50, bem como os arts. 98 e
seguintes, do Novo Cód. de Proc. Civil. Portanto, a norma estadual deve ser interpretada,
sistematicamente, não só com a Carta Magna, como também com a Lei 1.060/50 e os
mencionados dispositivos da nova legislação processual civil, que tem aplicação subsidiária
ao Cód. de Proc. Penal. Assim, a condição de beneficiário da assistência judiciária, não
exclui a possibilidade de condenação ao pagamento da taxa judiciária, quer por ausência de
previsão legal na Lei 11.608/03, quer porque, a teor do art. 98, §§ 2o e 3o, do Cód. de Proc.
Civil, o diferimento só ocorrerá se o hipossuficiente não puder satisfazer o débito no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033045-56.2014.8.26.0114 -Voto no 38.054
10
de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da decisão, mesma data em que se
extinguirão as obrigações do beneficiário” (10a Câmara de Direito Criminal. Rel. Des.
NUEVO CAMPOS. J. 28.7.2016. V.U.).
5. Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar, dou parcial provimento ao
recurso de IVAIR ROGÉRIO DE SOUSA, para reduzir a pena de prestação pecuniária
a 1 (um) salário-mínimo e para deferir o benefício da justiça gratuita, mantida, no mais,
a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador